Tribunal: TJDFT
Processo: 0727230-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727230-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES COUTINHO DUTRA AGRAVADO: TANIA MARIA FARIA DOS PASSOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria das Dores Coutinho Dutra contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que condicionou o levantamento de valores à apresentação de nova procuração com poderes específicos, pois assinada há mais de cinco (5) anos. A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que cumpriu a decisão agravada e apresentou procuração atualizada perante o Juízo de Primeiro Grau. Petição da agravante em que confirma a perda superveniente do objeto recursal (id 63004743). Brevemente relatado, decido. A agravante interpôs agravo de instrumento com o objetivo de reformar a decisão agravada que condicionou o levantamento de valores à apresentação de nova procuração com poderes específicos, pois assinada há mais de cinco (5) anos. A análise dos autos originários demonstra que a agravante apresentou a procuração conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão que ensejou a interposição deste agravo de instrumento (id 205044368 dos autos originários). A apresentação da procuração demonstra aquiescência com a decisão agravada. Conclui-se que o presente recurso está prejudicado por perda superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual deverá ser extinto. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator